Tribunal: TJDFT
Processo: 0703337-56.2025.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DO ART. 85, § 8o-A, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de anulação do ato administrativo que excluiu a autora do regime especial de recolhimento de ICMS previsto na Lei Distrital n. 5.005/2012 e fixou os honorários advocatícios em R$ 2.000,00 com base no art. 85, § 8o, do CPC. O autor, ora apelante, insurge-se contra esse valor, requerendo a aplicação da tabela da OAB/DF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a fixação de honorários advocatícios por equidade, nos termos do art. 85, § 8o-A, do CPC, deve observar obrigatoriamente os valores da tabela da OAB ou o percentual mínimo legal, ou se admite mitigação à luz das peculiaridades do caso concreto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A fixação de honorários por equidade deve observar não apenas o art. 85, § 8o-A, do CPC, mas também os critérios previstos no § 2o do mesmo artigo, especialmente a natureza e a complexidade da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido.
4. A interpretação sistemática da norma permite afastar a aplicação literal do § 8o-A quando a fixação do valor sugerido pela tabela da OAB representar desproporcionalidade em relação à demanda.
5. A jurisprudência corrobora a possibilidade de mitigação do § 8o-A quando a sua aplicação literal resultar em ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
6. O valor fixado na sentença (R$ 2.000,00) atende aos critérios legais, sendo compatível com o trabalho desenvolvido na demanda.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
“1. A fixação equitativa de honorários advocatícios prevista no art. 85, § 8o-A, do CPC admite mitigação quando a aplicação literal da tabela da OAB ou do percentual mínimo legal implicar violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
2. A análise das circunstâncias do caso concreto deve considerar os critérios do art. 85, § 2o, do CPC, inclusive a simplicidade da demanda, a atuação processual e o tempo de tramitação.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2o, 8o e 8o-A.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2052865, 0726720-33.2024.8.07.0007, FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, j. 02/10/2025, DJe 23/10/2025; TJDFT, Acórdão 1971094, 0706295-93.2017.8.07.0018, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 12/02/2025, DJe 28/02/2025.